Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710267-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO POMPEU MONTEIRO BARBOSA APELADO: FERNANDA SANTOS MOREIRA MONTEIRO D E S P A C H O Na petição de ID 32178511, a parte FERNANDA SANTOS MOREIRA MONTEIRO requer que se expeça certidão para saber qual efeito foi recebida a apelação interposta pela parte adversa. Contudo, não há necessidade de ato judicial para conferir efeitos ao recurso de apelação, pois, por força da lei (ope legis), a norma do art. 1.012 do CPC é cogente, ao assentar que a "apelação terá efeito suspensivo", sendo certo que o seu §1o assinala as hipóteses legais do recurso ser dotado apenas de efeito devolutivo. Forte nessas considerações, indefiro o referido pedido de expedição de certidão. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora